Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL. CARTÃO PASSE LIVRE. TRANSPORTE PÚBLICO. EXTRAVIO DO CARTÃO. OCORRÊNCIA POLICIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio do cartão Passe Livre Especial (ID 54080181 – pg. 53).
2. Em suas razões recursais, a agravante informou que possui Passe Livre Especial com direito à acompanhante, em razão de deficiência física. Pontuou que o seu cartão foi bloqueado no dia 13/02/2023, sob alegação de que teria sido usado indevidamente, resultando em possível dano ao erário no valor de R$ 901,04 (novecentos e um reais e quatro centavos). Ressaltou que há mais de nove meses busca a solução administrativa, incorrendo em gastos excessivos de transporte. Asseverou que já houve a solicitação do desbloqueio administrativo junto ao BRB MOBILIDADE/DF, bem como foi apresentado boletim de ocorrência de extravio, com a finalidade de não ter responsabilidade sobre o uso indevido. Afirmou que foi solicitada toda a documentação do processo administrativo (SEI – 0004100000840/2023-08) para exercício do contraditório e da ampla defesa, contudo, ainda não foi entregue. Aduziu que não compactuou com o uso indevido do seu cartão, já que o mesmo foi extraviado na Rodoviária do Plano Piloto. Ratificou que não houve a possibilidade de ampla defesa, já que a própria notificação informou diretamente da suspensão do cartão. Ao final, requereu a procedência do presente agravo para determinar ao DF o desbloqueio do Cartão Especial, em razão da agravante ser portadora de deficiência e necessitar utilizar dos meios de transporte público para dar continuidade no tratamento médico.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 55368018).
4. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
5. A tutela de urgência recursal foi deferida para determinar o desbloqueio temporário do cartão de passe especial, conforme teor da decisão de ID 54115565.
6. Na espécie, tramita na seara administrativa o processo n° 0004100000840/2023-08 para apuração de suposto uso indevido do cartão PCD com acompanhante n° 3.949.373.811, em razão de utilização indevida por “práticas de venda do beneficiário” e “utilização além do limite estabelecido em lei” (ID 55368020 – pgs. 13-29), resultando em dano ao erário no valor de R$ 901,04 (novecentos e um reais e quatro centavos). Conforme se depreende dos respectivos documentos citados, aparentemente, a má utilização se deu após o extravio do cartão, não havendo apresentação de qualquer ocorrência de má utilização anterior ou posterior que possa desabonar os argumentos apresentados na ocorrência policial (ID 54050181 – pg. 28).
7. No caso concreto, não se discute a eventual punição de natureza pecuniária com o objetivo de ressarcimento aos cofres públicos dos valores apontados pela administração, tampouco se investiga nestes autos a veracidade dos fatos narrados na ocorrência policial registrada, referente à alegação de furto do cartão. A questão em análise cinge-se ao pleito de reativação do passe livre em favor da agravante, observando o teor dos relatórios médicos, que apontam que esta é portadora de deficiência mental decorrente de lesão cerebral provocada por AVC, lupús discoide, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e doença vascular periférica e comprovadamente necessita deslocar-se até os locais onde recebe atendimento médico atualmente.
8. Ressalte-se que não houve demonstração de má utilização após o ocorrido, presumindo-se a boa fé da agravante após a reativação do cartão. Por oportuno, conforme apontado em sede de contrarrazões (ID 55368018), a suspensão do benefício tem previsão de encerramento em 13/02/2024.
9. Desse modo, ante as especificidades do caso e sem prejuízo à tramitação processual e à eventual necessidade de ressarcimento pecuniário ao erário, em caso de comprovação de má utilização do uso indevido do benefício social, confirma-se as razões da tutela antecipada deferida e dá-se provimento ao agravo de instrumento para manutenção do desbloqueio do cartão passe livre da agravante.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.